Tribunal: TJES
Processo: 5007151-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007151-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: FRIGORIFICO CACHOEIRO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra decisão de primeiro grau que, em sede de controle difuso, declarou a inconstitucionalidade e a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento (TFLIF) prevista no art. 97 do Código Tributário Municipal. O agravante busca a reforma da decisão, defendendo a constitucionalidade da taxa e a sua conformidade com o exercício do poder de polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento pode ser estabelecida com base no tipo de atividade exercida pelo estabelecimento; (ii) avaliar a constitucionalidade da taxa à luz do § 2º do art. 145 da Constituição Federal, que proíbe a utilização de base de cálculo própria de impostos para a cobrança de taxas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve respeitar parâmetros objetivos e guardar razoável correspondência com os custos do exercício do poder de polícia, conforme preceituado no art. 145, II, da CF e no art. 79 do CTN.

4)
O tipo de atividade do estabelecimento fiscalizado como critério de cálculo da taxa encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a repercussão geral da matéria e a possibilidade de variação no custo da fiscalização conforme a natureza das atividades exercidas (ARE 990094 RG/SP).

5
)
A mera coincidência parcial com a base de cálculo de um imposto não implica, por si só, inconstitucionalidade, conforme o entendimento da Súmula Vinculante nº 29, desde que não haja integral identidade entre as bases de cálculo.

6
)
O critério de atividade do estabelecimento atende ao princípio da capacidade contributiva (§1° do art. 145 da CF), permitindo tributação proporcional ao grau de risco e à complexidade da fiscalização necessária, conforme destacado no voto do Ministro Gilmar Mendes no ARE 990094 RG/SP.

7)
Desse modo, a taxa em questão parece guardar correlação suficiente entre o valor cobrado e os custos do poder de polícia, não havendo enriquecimento sem causa por parte do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

9)
Tese de julgamento: 1. O tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como critério de definição do valor da taxa de fiscalização, localização e funcionamento é constitucional, desde que respeite os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação aos custos do exercício do poder de polícia. 2. A adoção de elementos da base de cálculo de um imposto na composição da base de cálculo de uma taxa não implica inconstitucionalidade, desde que não haja integral identidade entre as bases, conforme a Súmula Vinculante nº 29.

---------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II e § 2º; CF/1988, art. 145, § 1º; CTN, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 990094 RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.03.2019; STF, RE nº 906.257/SP-AgR; STF, ARE nº 906.203/SP-AgR; STF, RE nº 596.945/RN-AgR; STF, ARE nº 990.914/SP; STF, ARE nº 1.067.210/SP-AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), prevista no art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002, declarada inconstitucional pelo juízo de primeiro grau em sede de controle difuso.

Como se observa, a questão constitucional refere interpretação do §2° do inciso II do art. 145 da Constituição Federal, que assim prescreve:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

[...]

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

A fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve levar em conta parâmetros objetivos e guardar correspondência com os custos do exercício do poder de polícia, conforme leciona o tributarista RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS:

“
Já no tocante às taxas, apesar de não ser possível, na maioria dos casos práticos, apurar com exatidão o custo do serviço público prestado a cada contribuinte, de forma a cobrar o mesmo valor a título de taxa,
é extremamente necessário que exista uma correlação razoável

entre esses valores
. Numa situação ideal, o Estado conseguiria ratear o custo total despendido com a prestação do serviço entre os contribuintes beneficiários. Entretanto, para efeitos práticos, não é necessária uma precisão matemática.
O que não pode ocorrer é uma total desvinculação entre o custo do serviço prestado e o valor cobrado pelo Estado, pois nunca é demais ressaltar que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal anterior e serve de contraprestação a esta, de forma que, se o Estado cobrar um valor acima do que gasta para a consecução da atividade
, haverá o enriquecimento sem causa do Estado, o que, por princípio, é algo que deve ser evitado.”
(Direito Tributário Esquematizado, 9ª ed., São Paulo: Editora Método, 2015)

Na hipótese, verifica-se que a questão debatida – possibilidade de o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento ser usado como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia –, é tema recorrente no Supremo Tribunal Federal, e tem gerado grave insegurança jurídica e econômica, com
“potencial de influenciar a cobrança dessas mesmas taxas por parte de todos os entes federativos.”
(ARE 990094 RG/SP)

Por essa razão, o plenário da Suprema Corte reconhecera a Repercussão Geral da matéria em 07/03/2019, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA INSTITUÍDA E M RAZÃO D O EXERCÍCIO D E PODER D E POLÍCIA. REPERCUSSÃO GERAL. BASE D E CÁLCULO. ATIVIDADE EXERCIDA PELO ESTABELECIMENTO.
1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.
2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. (ARE 990094 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A partir do inteiro teor do acórdão, é possível constatar que a jurisprudência da mais alta Corte está dividida quanto ao tema, notadamente se esse critério isolado satisfaz empiricamente a necessidade de haver razoável correlação entre o valor cobrado e o custo do exercício do poder de polícia, conforme emerge dos seguintes julgados: RE nº 906.257/SP-AgR, ARE nº 906.203/SP-AgR, RE nº 596.945/RN-AgR, ARE nº 990.914/SP e ARE nº 1.067.210/SP-AgR.

Ora, a par da relevância do debate constitucional instaurado, não se identifica, ao menos a princípio, a alegada incompatibilidade do texto normativo com a Constituição Federal, porquanto estejam as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento (art. 97 do CTM), em conformidade com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, tendo em vista a
aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional
.

Com efeito,
o simples fato de a norma ter utilizado um ou mais elementos
da base de cálculo d
o IPTU
não
implica

inconstitucionalidade
, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n° 29:

Súmula Vinculante
2
9 –
É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Ademais, o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento fiscalizado como critério para definição do valor de taxa parece, salvo melhor juízo, deve atender ao
princípio da capacidade contributiva
(§1° do art. 145 da CF), na medida em que a exação tributária, nesse caso, leva em consideração, para fins de realização do ideal da justiça fiscal, características pessoais do sujeito passivo da obrigação tributária.

Nesse sentido, conforme bem salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, em voto proferido no já comentado ARE 990094 RG/SP,
“não se pode ignorar que
o exercício do poder de polícia
, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos,
será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização
. Dessa forma,
é natural compreender, por exemplo, que um posto de combustível deve pagar valor superior, a título de taxa de poder de polícia, em comparação a uma agência de viagem
. Afinal, a fiscalização do primeiro estabelecimento, por envolver maior risco à saúde e à segurança, deverá ser feita de maneira mais cautelosa que a do segundo estabelecimento.”

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)